Tribunal: STF
Processo: AI 763293
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	Controvérsia 
   decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa 
   indireta à Constituição do Brasil.
2.	Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do 
   Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.